Tribunal: TJES
Processo: 0006563-42.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006563-42.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE

APELADO: FABIANO COSTA MEDEIROS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VÍCIO EXISTENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA.

1.
Constatado o erro material,
a condenação do apelado deve-se restringir ao período de inadimplência das cotas condominiais referente aos meses de março a dezembro de 2014 e aos meses de janeiro e outubro de 2015.

2.
Reconhecido o adimplemento de parte das cotas condominiais objeto do processo, conclui-se que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, de modo que as custas processuais e os honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau se mostram justos e adequados à conclusão da causa.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006563-42.2015.8.08.0048

APELANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

APELAD
O
:
FABIANO COSTA MEDEIROS

RELATOR
A
:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
c uida- se de APELAÇ ÃO CÍV EL interpos t a

por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

em face da sentença
de fls.
149/150v, integrada pela sentença de embargos de declaração de fl. 162,
proferida pelo MM. Juiz da
2
ª Vara

Cível
de
Serra
/ES
que, nos autos
d
a “Ação
de Cobrança
”
,

julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral
para
condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.452,38 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos),
a título de cotas condominiais em atraso.

Em suas razões de fls. 165/170v, o apelante aponta a ocorrência de erro material na sentença objurgada, devendo ser sanado. Aduz que não há fundamentação na decisão que sustente a sucumbência recíproca, devendo a parte apelada arcar com a integralidade das despesas processuais. Por fim, alega que mesmo se reconhecida a sucumbência mínima do apelante, a parte contrária deve suportar os ônus sucumbenciais, tendo em vista a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Em contrarrazões (fls.
177/181), o apelado afirma que a sucumbência deve ser recíproca, já que decaiu em parte de seus pedidos iniciais. Dessa forma, requer o improvimento da apelação.

Importa destacar que, na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a demanda sob a alegação de que o apelado inadimpliu as cotas condominiais no período de abril de 2014 até março de 2015, somando o valor de R$ 2.015,83 (dois mil e quinze reais e oitenta e três centavos). Pretendia, ainda, o recebimento do valor referente às parcelas vincendas no curso da demanda.

O
réu, ora apelado, afirmou em sua defesa a inexistência do inadimplemento e o descabimento da cobrança relativa aos meses anteriores a maio de 2014, tendo em vista que apenas recebeu a chave e se tornou proprietário da unidade em 20/05/2014.

Pois bem.

Quanto à alegação de erro material na sentença,
entendo que assiste razão
à
parte apelante.

A sentença objurgada consignou que o requerido, ora apelante, foi condenado ao pagamento das cotas condominiais a partir do mês de
abril de 2014, na forma do cálculo apresentado pela recorrente (fl. 143), perfazendo o valor de R$ 3.452,38 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Contudo, observo que o cálculo apresentado e, consequentemente, o valor da condenação referem-se aos meses de março a dezembro de 2014 e janeiro e outubro de 2015.

Por outro lado
, restou patente na decisão que o apelado não apresentou provas que afastassem as cobranças ao período anterior a maio de 2014, de modo que o magistrado primevo entendeu pela condenação a partir do mês de março de 2014.
Cito excerto
da sentença:

No caso dos autos, ao afirmar o recebimento das chaves em 20.05.2014, pretende o Requerido se eximir das cobranças de período anterior a tal marco, o que, entretanto, considerando o pleito autoral, abrangeria apenas, a taxa referente ao mês de abril/2014, eis que, ao contrário do aduzido em defesa, não existem cobranças de valores alusivos ao ano de 2013.

Logo, reconhece a Requerido que, na qualidade de proprietário, era responsável pelo pagamento das cotas condominiais a partir de maio/2014.

No que pertine a cota controversa (abril/2014), analisando sob a ótica do ônus da prova disposto no art. 373, II do CPC, tenho que não se desincumbiu o Requerido de provar que a recebimento das chaves se deu, de fato, na data apontada, razão pela qual, reconheço sua responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais no período alegado na inicial, qual seja, a partir de abril/2014.

Diante disso, deve-se sanar o erro material para que reste consignado que a condenação do apelado se restringe ao período de inadimplência referente aos meses de março a dezembro de 2014 e aos meses de janeiro e outubro de 2015.

Além disso, o apelante alega a inocorrência de sua sucumbência ou, ao menos, a ocorrência de sucumbência mínima, de modo que o recorrido deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Entend
o, assim,
por constatar que
o
apelado
demonstrou o pagamento das cotas condominiais referentes ao período de abril a julho de 2015
,
de onde

se
conclui que
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que
as custas processuais e
os honorários sucumbenciais fixados
no primeiro grau

se
mostram justos e adequados à conclusão da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Consequentemente, em razão da sucumbência recíproca de ambos os recorrentes, majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o
valor da condenação para cada parte
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões